Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-90.2025.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000322-90.2025.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBSON LACERDA DA HORA

Advogado(s)
:
JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
DIREITO
PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

(ARTS. 33 E 35

DA LEI Nº 11.343/2006).

TESE
TRÁFICO PRIVILEGIADO
NÃO VENTI
LADA NO RECURSO DE APELAÇÃO
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO VÍCIOS ENSEJADORES DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO
EXAME
DOS TÓPICOS RECURSAIS.
TESES DEFENSIVAS REJEITADAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
P
REQUESTIONAMENTO.
PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ROBSON LACERDA DA HORA contra o acórdão que conheceu e negou provimento, por unanimidade, mantendo incólume os termos da sentença.

2.
Examinando detidamente a decisão prolatada pelo órgão colegiado, depreende-se que

o
Embargante pretende, em verdade, a rediscussão de matéria apreciada e decidida, a fim de obter um julgamento com resultado diverso.

3. Ab initio, é relevante pontuar que a tese de tráfico privilegiado não foi objeto do recurso de Apelação, de modo que a sua apresentação é inviável em sede de aclaratórios por importar em inovação recursal indevida.

4. Também não há que se falar em omissão quanto à suposta inexistência de prova direta de associação, pois o acórdão se debruçou e examinou de forma minudente todo o acervo probatório, levando o Colegiado a concluir pela existência de provas suficientes do delito de associação para o tráfico de drogas em razão das evidências contundentes da divisão de tarefas do grupo, estabilidade, permanência e o fim de se associar.

5. No que concerne à atenuante de confissão não ressai a contradição ventilada, isto porque, o acórdão consignou de forma clara que a alegada confissão não contribuiu para apuração dos fatos ou serviram ao convencimento do juiz, visto que o réu admitiu apenas que estava no local e usava drogas quando a polícia chegou, informações de conhecimento prévio dos policias, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante.

6. Em que pese as razões aduzidas pela parte Embargante, o órgão colegiado, após apreciar minuciosamente as teses defensivas e as provas carreadas aos autos, deliberou pela manutenção do édito condenatório, inexistindo qualquer vício a ser saneado.

7.
Destaca-se que ao julgador não é imposta a apreciação de todas as normas, artigos e princípios suscitados pelas partes, mas apenas dos motivos que levaram à conclusão fundamentada e objetiva da controvérsia, sobretudo quando a abordagem das matérias propostas trouxe manifestações implícitas e explícitas sobre as pretensas violações.

8. P
arecer
Ministerial,
subscrito pelo Dr. Dr.
Rômulo de Andrade Moreira
,
no sentido de

não acolher
os
Embargos de Declaração
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração nº
8000322-90.2025.8.05.0130
, em que figura, como Embargante,
ROBSON LACERDA DA HORA
,
e, como Embargado,
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores
I
ntegrantes da colenda
S
egunda
T
urma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos
,
mantendo incólume
o
acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o
Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06